Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no § 5o do art. 485 do CPC. Tese firmada no Tema 530 da repercussão geral em julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 02/05/2013.
2. Desistência da ação homologada. Remessa oficial e recursos voluntários prejudicados.